Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. FALECIMENTO DA PACIENTE. CULPA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. Demonstrado que o Distrito Federal, antes da decisão judicial que determinou a internação da paciente em leito de UTI, já buscava ativamente fazê-lo, não está configurada sua culpa no evento morte.
3. Ausente a comprovação de culpa do Estado, não há que se falar em sua responsabilidade civil por dano decorrente de sua omissão.
4. Recurso conhecido e não provido.